Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. ENTORPECENTE FACILMENTE IDENTIFICÁVEL (MACONHA). MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta do laudo toxicológico definitivo pode ser suprida quando existir nos autos laudo preliminar, elaborado por perito criminal, que aponte com certeza a quantidade e natureza da substância apreendida, principalmente quando se trata de drogas mais conhecidas, em que simples observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) aliadas ao uso de testes químicos pré-fabricados ("narcotestes") são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados, como é o caso da maconha.

2. Demais disso, na espécie, somado ao laudo preliminar, a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, tem-se o depoimento do usuário abordado, o qual confirmou na delegacia ter adquirido uma porção de maconha do acusado, e, principalmente, a confissão do réu em juízo, no sentido de que, efetivamente, vendeu a droga àquele usuário. A autoria, da mesma forma, restou incontroversa nos autos.

3. Há, portanto, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrido, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, inclusive em juízo; na abordagem de um usuário e em suas declarações na delegacia; bem como na confissão judicial do acusado, ainda que parcial, sendo de rigor sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

4. Recurso provido.